Tribunal: TJDFT
Processo: 0705148-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO SIMPLES. DEFERIMENTO DE SAÍDA TESTE E DE POSTERIORES SAÍDAS SISTEMÁTICAS A PARTIR DA DATA DO ANIVERSÁRIO DO SOCIOEDUCANDO. PROVIMENTO PARCIAL.
Para a concessão de benefícios externos ao agravante, não deve ser levada em conta apenas a avaliação favorável do comportamento durante o cumprimento da medida socioeducativa. Há que se considerar outros aspectos, em especial a natureza do ato infracional imputado, o tempo de medida já cumprida, a finalidade ressocializadora e punitiva da medida socioeducativa aplicada, além do tempo já cumprido. Necessária a conscientização e responsabilização do adolescente pelo ato infracional praticado (art. 1o, § 2°, I, da Lei n. 12.594/12), o que ocorre com a evolução gradual do processo de ressocialização.
Adolescente que já cumpriu mais de 2 anos, 1 mês e 26 dias, já computado o período de internação provisória, em razão da prática de ato infracional análogo ao crime de roubo simples, com boa avaliação em todos os eixos da medida e com avanços positivos nas metas estabelecidas em seu programa reeducativo. De acordo com os agentes educadores da unidade, o reeducando é bem avaliado, relaciona-se de modo respeitoso com os servidores e possui boa convivência com os seus pares. Demonstra o jovem interesse pelo ensino formal, bem como atribui importância ao caráter de mudança e ascensão financeira que o estudo pode-lhe proporcionar. Fora isso, participa de forma assídua das atividades esportivas e de lazer.
Em atenção aos princípios da brevidade e da individualização da medida socioeducativa, ao socioeducando devem ser concedidos benefícios que visem ao fortalecimento dos laços familiares e comunitários, comprovado o efetivo cumprimento das etapas previstas no processo de ressocialização.
A liberação da medida socioeducativa de internação deve ocorrer depois que o menor for bem avaliado nas suas saídas externas. É um processo gradativo, devendo o adolescente demonstrar, em cada fase, que merece ser definitivamente liberado para o convívio social.
Provimento parcial do agravo para concessão imediata do benefício da saída teste, seguida de saídas sistemáticas, e não apenas a partir da data de aniversário do menor.
Agravo de instrumento parcialmente provido.